Tribunal: STF
Processo: AI 828873
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A LEI N. 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA N°. 2.225/2001. POSSIBILIDADE. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. 



    1. Tratando a hipótese de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, antes de 30 de agosto de 2001. 



    2. O artigo 62, § 2°, da Lei n.° 8.112/90 estatuiu a incorporação de um quinto do valor correspondente à gratificação de confiança a cada ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de cinco anos. 



    3. Entretanto, a Medida Provisória n.° 1.595-14/97, convertida na Lei n.° 9.527/97, extinguiu a possibilidade de incorporação dos quintos/décimos (vide Lei n° 8.911/94), transformando a percepção do equivalente em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, a partir de 11.11.1997. 



    4. Com o advento da Lei n.° 9.624/98 foi alargado o prazo limite para a incorporação de quintos pelo exercício de Função Comissionada, passando o termo ad quem da referida incorporação para 08.04.1998. 



    5. "A Medida Provisória n.° 2.225-45/2001, ao referir-se não apenas ao artigo 3° da Lei n.° 9.624/98, mas também aos artigos 3° e 10, da Lei n.° 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada, no período de 8 de abril de 1998 a 5 de setembro de 2001, transformando, outrossim, as parcelas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada" (REsp 781798/DF, Relator Ministro Helio Quaglia Barbosa, DJ 15.05.2006). 



    6. A correção monetária obedecerá as normas fixadas pela Lei n. 6.899/81, conforme disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, desde o momento em que cada prestação se tornou devida. 



    7. Apelação da União desprovida.



    8. Remessa oficial parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo IBGE, foram rejeitados (fl. 4, Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, ‘’a”, da Constituição Federal, o IBGE alega, inicialmente, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    No mérito, sustenta afronta aos aos arts. 37, caput, X e XIII; e art. 61, § 1°, II, "a"; e 169, §1º, I, da CF/1988; arts. 64 e 66 do Decreto 94.664/1987; art. 1º, §1º, da Lei 8.168/1991; e art. 6º da LICC, pois:



    (a) “os pedidos formulados na exordial inegavelmente representam a majoração da remuneração de servidores públicos federais, de modo a exigir a prévia dotação orçamentária”, conforme previsto no art. 169, § 1°, I, da Constituição Federal/1988 (fl. 13, Doc. 9);



    (b) “a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva legal absoluta e que o princípio da separação dos poderes, impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os órgãos do poder judiciário, a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição” (fl. 22, Doc. 9);



    (c) “extinto o entrave representado pelo arcaico instituto da Incorporação de Quintos/Décimos pelo exercício de Funções comissionadas no serviço público federal pelos funcionários, cuja legislação de regência não pode ser invocada para a defesa da pretensão manifestada pelos servidores, consideramos plenamente constitucional e legal o procedimento adotado pela Administração Pública, relativamente à forma de pagamento deferida aos Autores, aplicando-se-lhes os dispositivos legais que estabeleceram novos critérios para a incorporação das parcelas referentes ao exercício de Cargos em comissão e/ou Funções comissionadas no serviço público federal, não havendo que se falar na indevida extensão de novos padrões remuneratórios” (fl. 28, Doc. 9);



    (d) “os servidores públicos em questão não possuem, absolutamente, direito adquirido a imutabilidade de critérios e estrutura, podendo ser perfeitamente aplicada a Legislação posterior à extinção do inconveniente instituto da Incorporação de Quintos/Décimos pelo exercício de Funções comissionadas no serviço público federal pelos funcionários, sendo absolutamente certo que foi integralmente acatado pela Administração Pública o princípio constitucional da Irredutibilidade dos vencimentos, que tomou o cuidado de preservar incólumes os valores nominais das remunerações devidas aos antigos servidores, sem exceção” (fl. 28, Doc. 9); 



    (e) “os servidores públicos, caso este do(s) Impetrante(s), não possui(em) direito adquirido a imutabilidade de critérios ou formas de pagamentos e incorporações, devendo aplicar-se a nova sistemática prevista na Lei n° 9.527/97. Assinale-se, ainda, que no vertente caso colocado nos autos, a modificação de critérios de pagamentos impostos pela Administração através da nova sistemática legal advinda com a Lei n° 9.527/97, respeitou o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores” (fl. 29, Doc. 9);



    (f) “notoriamente improcedente a pretensão autoral de incorporar quintos, pelo exercício de cargo em comissão/função de confiança, até a edição da MP n° 2.225-45/2001, ao fundamento de que o art. 3º da mencionada Medida Provisória teria assegurado tal incorporação implica em repristinação tácita, vedada no ordenamento pátrio” (fl. 37, Doc. 9);



    (g) “A hermenêutica do princípio ordena que, se a Administração Pública pretendesse ressuscitar a incorporação de quintos o teria feito de modo expresso e inequívoco, o que não aconteceu, não se podendo admitir, portanto, que exista a possibilidade de reincidência da vantagem com fulcro em interpretações extensivas da norma, muito menos daquela já revogada “ (fl. 40, Doc. 9); e



    (g) “a concessão de aumento aos servidores públicos federais reclama lei a ser proposta pelo Presidente da República, nos exatos termos do artigo 61, § 1°, II, "a", da Constituição Federal. Portanto, a incorporação de quintos ao autor, sem que haja prévia lei neste sentido, implicará em clara afronta ao dispositivo constitucional referido. E mais, em razão do princípio da separação dos poderes, previsto expressamente no artigo 2°, da Constituição Federal, o Poder Judiciário não pode conceder tal vantagem, sob pena de invasão da área de competência do Poder Executivo e inobservância à Súmula n° 339, STF” (fls. 40-41, Doc. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, ao argumento de que a análise da pretensão recursal depende do prévio exame de normas infraconstitucionais, tratando, assim, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição (fl. 1, Doc. 10).



    No Agravo de Instrumento (Doc. 2), a parte agravante sustenta a existência de ofensa direta à Constituição Federal. No mais, renova argumentos acerca do mérito do Recurso Extraordinário.



    Nesta CORTE, o eminente Ministro AYRES BRITO determinou a restituição do processo à origem, “até a decisão definitiva do recurso especial simultaneamente interposto” (Doc. 1).



    Julgado o Recurso Especial, ao qual negou-se seguimento por estar em conformidade com o entendimento firmado no Tema 503 do STJ, o Recurso Extraordinário foi novamente remetido a esta SUPREMA CORTE (Doc. 31)



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, manteve a sentença que julgou procedente o pedido, “para condenar a União Federal a incorporar as parcelas de quintos do autor, que são devidas até o advento da Medida Provisória n° 2.225-45, de 04/09/2001”, aos seguintes argumentos (fls. 6-9, Doc. 21):



    “Trata-se de apelação interposta pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE contra sentença que condenou a União a "incorporar as parcelas de quintos do autor, que são devidas até o advento da MP 2.225-45/2001". 



    [...]



    No mérito, cinge-se a questão à possibilidade de incorporação de valores relativos à quintos/décimos, em decorrência do exercício de função comissionada e cargo de direção, até a edição da MP 2.225-45/2001. 



    Compreenda-se a questão. A possibilidade de incorporação de quintos foi extinta pela Lei n°. 9.527/97, mas teve sua aplicação temporalmente mitigada pela Lei n°. 9.624/98 que, sem dúvida alguma, manteve o direito aludido até o mês de abril daquele ano. 



    A edição da Medida Provisória n°. 2225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A a Lei n°. 8.112/90, com a conseqüente transformação das parcelas até então incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada — VPNI suscitou grandes discussões no âmbito do Poder Judiciário.



    Num primeiro instante, o posicionamento adotado foi no sentido de não ser passível de acolhimento a pretensão de se postergar até o mês de setembro de 2001 a possibilidade de incorporação das parcelas decorrentes do exercício de função, sob o argumento de que o art. 3° da MP n°. 2.225-45/2001 teria visado apenas transformar em vantagem pessoal as parcelas incorporadas até 08.04.98 (data de publicação da Lei n°. 9.624/98). 



    Foi nesse sentido, por exemplo, que se pronunciou este Sodalício por ocasião do julgamento da AMS 2003.33.00.027199-7/BA e do MS 2003.01.00.023155-3/DF. 



    Entretanto, a evolução hermenêutica que veio a ser operada em derredor do tema ensejou uma alteração completa do entendimento inicialmente firmado. Em decorrência, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o PA 2.389/2002, em 14 de dezembro de 2004, decidiu pela incorporação dos quintos relativos às funções e cargos comissionados exercidos até 4 de setembro de 2001, data da edição da MP 2.221-45/2001, estendendo a incorporação aos seus servidores. Acompanhando esse entendimento, no dia 16 de dezembro de 2004, o Presidente do Conselho de Justiça Federal autorizou a incorporação aos servidores de toda a Justiça Federal. Por sua vez, o Procurador-Geral da República determinou a incorporação dos quintos para os servidores do Ministério Público da União, em decisão proferida nos autos do PA 1.00.000.008267/2002-60. 



    Assim, restou consolidada a posição acerca da existência do direito do servidor que exerceu função comissionada até setembro de 2001, de proceder à incorporação vencimental da parcela correspondente aos quintos remuneratórios derivados de tal exercício. 



    Corroborando esse entendimento, reporto-me a precedente do STJ que, esgotando à saciedade a matéria em exame, confirmou o direito à incorporação dos quintos nos moldes perseguidos na exordial: 



    […]



    Assim, tem direito o autor a incorporar os valores referentes às funções que exerceu entre abril de 1998 e setembro de 2001, data da edição da MP n°. 2.225, que extinguiu a vantagem da incorporação, transformando os valores já incorporados a esse título em vantagem pessoal nominalmente identificada — VPNI, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, excluídas as parcelas alcançadas pela prescrição qüinqüenal, corrigidas e acrescidas de juros de mora, compensando-se os valores já recebidos a esse título.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” 



     



    Em face desse posicionamento do SUPREMO, deve ser mantido o que foi decidido nas instâncias ordinárias. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente